Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-37.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – DEMONSTRADO – DEMORA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, EM LIBERAR O REQUERENTE A EFETUAR O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO TRANSPORTADO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao revés do que tenta fazer crer, da análise minuciosa dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se claramente que a requerida, ora apelante, ao bloquear o CPF do requerente, ora apelado, impedindo-o de descarregar os produtos que transportava no terminal, praticou ato ilícito, já que tal ato é totalmente desproporcional com a situação que envolveu os litigantes.
Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, se a requerida, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que, à época, o requerente, ora apelado, era motorista/funcionário da empresa que efetuava o transporte do produto, ao invés de ter bloqueado o seu CPF, impedindo-o de exercer seu trabalho, deveria, isso até por uma questão de bom senso em razão do pequeno valor dos prejuízos (R$ 650,00), ter contatado a empregadora do requerente, o que não fez.
Ainda, o que se observa dos autos é que a condenação ao pagamento das indenizações por danos morais e por lucros cessantes, não estão atreladas somente ao bloqueio do CPF do requerente, ora apelado, mas, sim, ao fato de que, mesmo após ter recebido o valor que entendia ser suficiente para reparar os danos ocorridos, a requerida, ora apelante, sem qualquer justificativa plausível, permaneceu, por mais de 10 (dez) dias, impossibilitando o requerente, ora apelado, de exercer seu trabalho, o que, evidentemente, caracterizou o ato ilícito praticado.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005018-37.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES SEMENTINO - CPF: 181.441.601-34 (APELADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), VLI MULTIMODAL S.A. - CNPJ: 42.276.907/0001-28 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO - CPF: 749.871.276-87 (ADVOGADO), LUDMILA KAREN DE MIRANDA - CPF: 086.792.016-50 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – DEMONSTRADO – DEMORA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, EM LIBERAR O REQUERENTE A EFETUAR O DESCARREGAMENTO DO PRODUTO TRANSPORTADO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao revés do que tenta fazer crer, da análise minuciosa dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se claramente que a requerida, ora apelante, ao bloquear o CPF do requerente, ora apelado, impedindo-o de descarregar os produtos que transportava no terminal, praticou ato ilícito, já que tal ato é totalmente desproporcional com a situação que envolveu os litigantes.

2. Tanto é assim que, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, se a requerida, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que, à época, o requerente, ora apelado, era motorista/funcionário da empresa que efetuava o transporte do produto, ao invés de ter bloqueado o seu CPF, impedindo-o de exercer seu trabalho, deveria, isso até por uma questão de bom senso em razão do pequeno valor dos prejuízos (R$ 650,00), ter contatado a empregadora do requerente, o que não fez.

3. Ainda, o que se observa dos autos é que a condenação ao pagamento das indenizações por danos morais e por lucros cessantes, não estão atreladas somente ao bloqueio do CPF do requerente, ora apelado, mas, sim, ao fato de que, mesmo após ter recebido o valor que entendia ser suficiente para reparar os danos ocorridos, a requerida, ora apelante, sem qualquer justificativa plausível, permaneceu, por mais de 10 (dez) dias, impossibilitando o requerente, ora apelado, de exercer seu trabalho, o que, evidentemente, caracterizou o ato ilícito praticado.

4.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VLI MULTIMODAL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes de n.o 1005018-37.2016.8.11.0003, ajuizada por
ALCIDES SEMENTINO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora, a partir da citação;

ii. condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, os quais serão apurados em liquidação de sentença, devendo o requerente trazer aos autos ao valores discriminados que deixou de auferir em razão do evento danoso, com correção na forma do dano material; e

iii. condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 132082676 – págs. 1 a 15), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que as provas por ela produzidas não foram devidamente apreciadas pela Juíza sentenciante.

No mérito, narra que, conforme confessado na inicial, o requerente, ora apelado, efetuou manobras no pátio da requerida, ora apelante, que acarretaram danos em dois palanques de cerca pré-moldados de sua propriedade.

Aduz que, na mesma oportunidade dos danos causados, o requerente, ora apelado, foi cientificado de que, caso não ressarcisse os prejuízos causados, não poderia efetuar, no futuro, novos descarregamentos no terminal.

Diz que, somente em 25.10.2016, após constatar que não poderia realizar novos descarregamentos no terminal de cargas, isto é, do cumprimento das orientações e regras anteriormente externadas, o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o ato de “obstruir” o requerente, ora apelado, de utilizar o terminal de cargas não incorre em qualquer ato ilícito, uma vez que foi praticado no exercício regular de um direito reconhecido.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, as indenizações por danos morais e por lucros cessantes devem ser afastadas.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 132082684 – págs. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, como a preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela requerida, ora apelante, se confunde com o mérito, com ele será analisada.

Dito isso, o cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes de n.o 1005018-37.2016.8.11.0003, ajuizada por ALCIDES SEMENTINO em face de VLI MULTIMODAL S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o ato de “obstruir” o requerente, ora apelado, de utilizar o terminal de cargas não incorre em qualquer ato ilícito, uma vez que foi praticado no exercício regular de um direito reconhecido.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise minuciosa dos fatos narrados e das provas produzidas, extrai-se claramente que a requerida, ora apelante, ao bloquear o CPF do requerente, ora apelado, impedindo-o de descarregar os produtos que transportava no terminal, praticou ato ilícito, já que tal ato é totalmente desproporcional com a situação que envolveu os litigantes.

Tanto é assim que, conforme já expressamente consignado na sentença recorrida, se a requerida, ora apelante, tinha pleno conhecimento de que, à época, o requerente, ora apelado, era motorista/funcionário da empresa Transoeste, ao invés de ter bloqueado o seu CPF, impedindo-o de exercer seu trabalho, deveria, isso até por uma questão de bom senso em razão do pequeno valor dos prejuízos (R$ 650,00), ter contatado a empresa acima mencionada, o que não fez.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da sentença recorrida:

“
Ora, se não recebeu pelos prejuízos causados nos 02 palanques de cerca de pré-moldado, a requerida deveria ter entrado em contato com a empresa TRANSOESTE, na qual o autor trabalha, cobrando o ressarcimento dos valores, e não efetuar indevidamente o “bloqueio” de CPF e impedimento do requerente de efetuar descarregamento.”

Ainda, o que se observa dos autos é que a condenação ao pagamento das indenizações por danos morais e por lucros cessantes, não estão atreladas somente ao bloqueio do CPF do requerente, ora apelado, mas, sim, ao fato de que, mesmo após ter recebido o valor que entendia ser suficiente para reparar os danos ocorridos, a requerida, ora apelante, sem qualquer justificativa plausível, permaneceu, por mais de 10 (dez) dias, impossibilitando o requerente, ora apelado, de exercer seu trabalho, o que, evidentemente, caracterizou o ato ilícito praticado.

Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao não desbloquear o CPF do requerente, ora apelado, impedindo-o de exercer seu trabalho, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Também, melhor sorte não socorre a requerida, ora apelante, para que as indenizações por danos morais e por lucros cessantes sejam afastadas, haja vista que, em decorrência do ato ilícito praticado, o requerente, ora apelado, além de ter deixado de exercer seu labor, também correu o risco de ser demitido da empresa em que presta seus serviços, situação que, à toda evidência, causa abalo psicológico e não pode ser considerado como mero aborrecimento.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022